Tribunal: STF
Processo: RE 1583089
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                          



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 10):  



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. IMÓVEL FORMALMENTE REGISTRADO EM NOME DO INSS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. POSSE DIRETA EXERCIDA POR TERCEIROS DESDE 1998. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 34 DO CTN. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’ E § 2º DA CF. VINCULAÇÃO LEGAL DOS IMÓVEIS À FINALIDADE ESSENCIAL DA AUTARQUIA. DISPENSA DE DEMONSTRAÇÃO CASO A CASO. SUMULAS 724 E 583 DO STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008;REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. Não obstante a formal titularidade do imóvel ainda constar em nome do INSS, restou comprovado que a posse foi transferida a terceiros desde 1998, por força de contrato de promessa de compra e venda celebrado no contexto da política de desmobilização patrimonial da autarquia, nos termos da Lei nº 9.702/1998, o que afasta sua legitimidade passiva. 4. O deslinde da controvérsia exige, ainda, a análise da regra da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’ e § 2º, da Constituição Federal, que impede a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes políticos entre si e de suas autarquias e fundações, desde que os referidos bens estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. 5. Despicienda a comprovação da vinculação da renda à finalidade da autarquia, devidamente prevista em lei, notadamente nos arts. 27 e 61 da Lei n.º 8.212/91 e no art. 68 da LC n.º 101/2000. Precedentes do STF (RE 1253089 AgR, RE 1037290 AgR, ARE 800395 AgR e Súmulas 583 e 724/STF) corroboram a interpretação de que a imunidade abrange inclusive imóveis vagos, locados ou alienados, desde que seus frutos revertam, nos termos da lei, à atividade institucional da autarquia. 6. Comprovado que o imóvel tributado foi incluído no plano de desmobilização do INSS, instituído pela Lei n. 9.702/98, visando sua alienação aos ocupantes, inarredável o reconhecimento da imunidade tributária recíproca. Precedente do TRF6. 7. Inexistindo demonstração de desvio de finalidade por parte da autarquia e constatado o cumprimento dos pressupostos constitucionais e legais da imunidade tributária recíproca, revela-se legítima a exclusão do INSS do polo passivo da execução fiscal. 8. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 13), a parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, alíneas "a" e “c”, §§§ 2º, 3º e 4º da Constituição Federal.



    Defende que não se aplica ao caso dos autos a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alíneas “a” e "c", §§§ 2º, 3º e 4º da CF/88. 



    Argumenta que é incontroverso que o imóvel tributado não está relacionado às finalidades essenciais do INSS e não está locado para terceiros, para que o valor dos aluguéis seja aplicado em suas finalidades essenciais da autarquia, conforme Súmula 724 do STF, se tratando tão somente de imóvel incluído em plano de desmobilização para alienação aos ocupantes. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 15).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem solucionou a lide acerca da aplicabilidade da imunidade tributária recíproca no caso em tela, com base na legislação infraconstitucional e as provas dos autos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor:   



    “Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Belo Horizonte para impugnar sentença que acolheu embargos à execução fiscal, nos quais se discute a legitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para figurar como sujeito passivo de cobrança de IPTU referente ao exercício de 2004, incidente sobre imóvel formalmente registrado em seu nome. 



    A controvérsia reside na subsistência da obrigação tributária, mesmo diante da alienação do imóvel mediante compromisso de compra e venda celebrado entre o INSS e os atuais ocupantes, em 1998, sem o correspondente registro no cartório imobiliário competente.



     (...)



    Dessa forma, ao Município é facultado eleger o sujeito passivo da exação entre as figuras previstas no art. 34 do CTN, não sendo possível afastar, de plano, a legitimidade do proprietário formal.



    Entretanto, o deslinde da controvérsia exige, ainda, a análise da regra da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’ e § 2º, da Constituição Federal, que impede a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes políticos entre si e de suas autarquias e fundações, desde que os referidos bens estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.



     ‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...) § 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.’



     Com efeito, o art. 250 da Constituição Federal autorizou a criação de fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza para, em adição aos recursos arrecadatórios, assegurar a consecução dos direitos relativos à Previdência Social, in verbis:



     ‘Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.’



    Nesse sentido, foi editada a Lei Complementar nº 101/2000, que no seu art. 68 dispôs sobre a criação do Fundo do Regime Geral de Previdência Social constituído de ‘bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste’. Veja-se: 



    ‘Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.



    § 1º O Fundo será constituído de: 



    I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste;



     II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei; 



    III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;



     IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social; 



    V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;



    VI - recursos provenientes do orçamento da União. 



    § 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.’



     Por seu turno, a Lei 8.212/1991 prevê que as receitas provenientes de alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social/INSS deverão constituir reserva técnica:



     Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados e Municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social. 



    Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da lei de orçamento.



      A dispensa de prova da autarquia acerca da estrita vinculação patrimonial do bem objeto de tributação à sua finalidade pública decorre do artigo 27 e seus incisos, da Lei nº 8.212/91, que torna tais rendimentos receita da Seguridade Social, encontrando-se obrigatoriamente vinculado o administrador público quando ao seu efetivo cumprimento. 



    (...)



    Logo, os bens imóveis pertencentes ao INSS estão legalmente vinculados à finalidade da autarquia, especificamente ao pagamento dos benefícios previdenciários do regime geral.



    (...)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a imunidade tributária recíproca abrange inclusive os imóveis vagos e locados.



    Por fim, rememoro a Súmula 724 do Supremo Tribunal Federal, que revela a amplitude de fontes de renda destinadas a custear as atividades da autarquia previdenciária: 



    ‘Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades’. 



    Em suma, esteja o imóvel ocupado pela autarquia, ou vago, ou locado, ou mesmo se vendido, consideram-se legalmente vinculados à sua finalidade os valores obtidos, haja vista expressa determinação legal. 



    Urge, ainda, invocar a Súmula 583/STF, que atribui ao promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia a condição de sujeito passivo do IPTU: 



    Súmula 583/STF: Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. 



    Na hipótese dos autos o INSS, proprietário do imóvel, iniciou procedimento para a alienação dos imóveis para os atuais ocupantes, tudo nos termos da MP 1.707/1998 (convertida na Lei nº 9.702/1998), o que culminou com a assinatura dos Termos de Opção de Compra datados de 26/11/1998 [ID 77084038, pág. 38 e 39]. 



    Dessa forma, a análise da documentação acostada aos autos revela que Conceição Izabel Matias e Esperança Nogueira dos Santos figuram como promitentes compradoras do imóvel em questão, o que evidencia a ausência de legitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a presente demanda. 



    Tal desmobilização não desnatura a vinculação legal do bem às finalidades da autarquia, mormente porque as receitas advindas da alienação, locação ou arrendamento de seus bens integram o custeio da Previdência Social (cf. arts. 27 e 61 da Lei 8.212/91, e art. 68 da LC 101/2000), dispensando, portanto, a demonstração fática da destinação dos recursos caso a caso. 



    Ademais, conforme já decidido pela Quarta Turma desta Corte, tendo em vista que o imóvel objeto da tributação foi incluído no plano de desmobilização patrimonial do INSS, instituído pela Lei nº 9.702/98, com o objetivo específico de sua alienação aos ocupantes, resta inafastável o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, nos termos da Constituição Federal”. (grifos nossos)



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente acerca da não utilização dos bens da autarquia em suas finalidades essenciais para fins de configuração da imunidade recíproca, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é inviável em sede de apelo extremo, a teor do enunciado da Súmula n° 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE nº 1.101.890/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/19- grifei).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À AUTARQUIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEPENDENTE DO REEXAME DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2011. À luz da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 755.811/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/12/13 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte já firmou entendimento quanto à imunidade das entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Precedentes. 2. Para fins de declaração de imunidade tributária das entidades beneficentes de educação sem fins lucrativos, descabe, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questões atinentes ao ônus da prova, bem como verificar a finalidade para a qual foi destinado o bem. O caso em tela enseja reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 634.447/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/6/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 378.136/AgR-DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente